Tribunal: TJSP
Processo: 2166659-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO VERÃO – Decisão que rejeitou a impugnação do devedor e homologou o valor do débito remanescente - insurgência em relação ao saldo base da conta poupança – decisão e agravo de instrumento anterior que rejeitaram a impugnação - Preclusão que se operou. Agravo não provido.